Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL PENHORADO. PENHORA DA FRAÇÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO. CABIMENTO. MEDIDA QUE INDEPENDE DA INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS ACERCA DA PENHORA. PROPRIEDADE RESGUARDADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA FUTURAMENTE EXERCÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 841 do CPC, formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado; enquanto o art. 889, II, do CPC prevê que o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal deve ser cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência.
2. O art. 843, § 1o, do CPC dispõe que, em se tratando penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
3. No caso, o Juízo da execução indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação do imóvel rural, cuja fração pertencente ao executado foi penhorada, em razão da ausência de intimação de todos os demais proprietários do imóvel acerca da constrição. Justificou que, por ser a comunicação aos coproprietários medida necessária para a expropriação do bem, seria inócua a determinação de avaliação, neste momento.
4. Contudo, inexiste fundamentação legal para condicionar a medida avaliativa do bem penhorado à prévia cientificação do registro da penhora aos demais proprietários do imóvel. A comunicação aos condôminos, cujo direito de propriedade está preservado, é indispensável em fase processual futura da execução, a fim de oportunizar o exercício ao direito de preferência de aquisição, que tem seu momento próprio, e não obsta a avaliação, nos termos do art. 870 a 875 do CPC.
5. RECURSO PROVIDO.